Tribunal: TJMT
Processo: 1025173-34.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025173-34.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE LENIR NEVES NUNES VIANA registrado(a) civilmente como LENIR NEVES NUNES VIANA - CPF: 074.302.051-00 (APELADO), ANTONIO CARLOS REZENDE - CPF: 292.749.741-91 (ADVOGADO), LIEDA REZENDE BRITO - CPF: 304.817.911-91 (ADVOGADO), JANAINA FRANCO SILVA - CPF: 045.268.261-46 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE LENIR NEVES NUNES VIANA (APELADO), JOSE NUNES VIANA - CPF: 329.431.641-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE LENIR NEVES NUNES VIANA registrado(a) civilmente como LENIR NEVES NUNES VIANA - CPF: 074.302.051-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA - ERRO MATERIAL – RECONHECIDO - RETIFICAÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES -
DECISUM
REFORMADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que o recurso de
embargos

de

declaração
destina-se a excluir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade. Restando comprovado vício da contradição no
decisum
, imperioso o seu afastamento do julgado.

A ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992 / RS)
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB,
contra acórdão que desproveu o recurso de apelação à unanimidade, nos termos do voto do relator (Num. 208242195 – pág. 01).

A embargante alega contradição no
decisum
ao argumento de que houve alteração quanto ao arbítrio dos honorários sucumbenciais, visto que na sentença singular, foram quantificados em

10% sobre o proveito econômico obtido (§2o, art. 85, CPC), ressalvando o disposto no art. 98, §2o do CPC
(Num. 177070741) e no
acórdão, majorados
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
em conformidade com o art. 85, § 11o, do CPC (Num. 205892190)
.

Assim, requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar o vício apontado
.

Sem contrarrazões (Num. 212239677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ASABB -
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL,
entidade que detém legitimidade para representar os advogados empregados do Banco do Brasil (STJ
(RESP 634.096/SP), ora embargante, deseja a manifestação sobre alegado vício de contradição no Acórdão.

O
s embargos de declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador (art. 1022 do CPC).

Ao analisar o acórdão objurgado, verifica-se que de fato, houve contradição no
decisum
(Num. 193871176):

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume os termos da sentença.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Constata-se que a contradição decorreu de questão relativa a erro material que pode ser reconhecida a qualquer tempo; desta forma, perfeitamente possível sua apreciação por meio de embargos de declaração, pois o
c. STJ já decidiu que a ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992 / RS).

A sentença singular, quanto aos Embargos à Execução, assim decidiu:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS opostos extinguindo-os com resolução de mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do NCPC.

Em consequência, condeno a embargante no pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios em favor do advogado da embargada, que arbitro em R$ 500,00 (§8a, artigo 85, do Novo Código de Processo Civil), ressalvando o disposto no art. 98, § 3o do Novo Código de Processo Civil, em razão do beneficio da justiça gratuita que defiro neste momento.

Opostos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO pelo exequente, este argumentou que restou o
decisum
omisso
na fixação de honorários em valor ínfimo e em desacordo com o §2° do art. 85 do CPC, o qual prevê que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre do proveito econômico obtido
(Num. 177070700)
.

Acolhidos os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, o juízo singular retificou o comando sentencial, conforme extrato (Num. 177070741):

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, para suprir o erro constante do “decisum” de id. 118648397 e fazer constar o seguinte:

“CONDENO a embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o proveito econômico obtido (§2o, art. 85, CPC), ressalvando o disposto no art. 98, §2o do CPC.”

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para sanar o vício apontado, concedendo-lhe efeitos infringentes para reformar o dispositivo do Acórdão
.

Saneio ERRO MATERIAL. Atribuo-lhe efeitos infringentes. Em conformidade com o art. 85, §11o, do CPC, majoro dos honorários sucumbenciais determinados pelo juízo singular para 20% (vinte por cento). Mantidos todos os demais termos do
decisum
.

Com estas considerações, ACOLHO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024